Tribunal: TJSP
Processo: 2242642-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução. Locação. Decisão que indeferiu requerimento de desbloqueio de valores. Insurgência.

No julgamento do REsp 1.677.144/RS pela sua C. Corte Especial, o E. STJ fixou os seguintes entendimentos: (a) pela presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos depositada em poupança; (b) pela impenhorabilidade de valores depositados em

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução. Locação. Decisão que indeferiu requerimento de desbloqueio de valores. Insurgência.

No julgamento do REsp 1.677.144/RS pela sua C. Corte Especial, o E. STJ fixou os seguintes entendimentos: (a) pela presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos depositada em poupança; (b) pela impenhorabilidade de valores depositados em outras contas, como as de aplicações ou até mesmo na conta corrente, desde que comprovado pelo devedor que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial próprio ou do grupo familiar.

Manutenção do bloqueio em contas do agravante pessoa física.

Agravante pessoa jurídica que não ostenta legitimidade recursal.

Agravo conhecido em parte e não provido na parte conhecida.